Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-55.2019.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-55.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atraso de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[P. G. N. - CPF: 079.484.591-62 (APELANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI - CPF: 016.941.241-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 140/2010/ANAC – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – SUGESTÃO DE NOVO ITINERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA -.RECURSO DESPROVIDO.

I- A Resolução n. 140/2010 prevê que o cancelamento programado do voo e seu motivo deverão ser informados imediatamente ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7º, caput e §1º).

II- Diante do cancelamento do voo, segundo o art. 8º da Resolução n. 141/2010 da ANAC, cabe ao consumidor a escolha entre a realocação em novo voo – para o mesmo destino e na primeira oportunidade –, o reembolso ou a conclusão do serviço mediante outra modalidade de transporte.

III- Não há falha na prestação do serviço e, por consequência, direito a qualquer tipo de indenização, quando a companhia aérea cumpre todos os procedimentos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021